Tribunal: TJMT
Processo: 1025320-18.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025320-18.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), PAULO CESAR COELHO BACKES - CPF: 046.162.531-88 (EMBARGANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO BACKES - CPF: 499.792.800-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE COELHO BACKES - CPF: 033.742.471-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ATACADO CENTRAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 00.793.249/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR - CPF: 008.594.775-09 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - CPF: 043.689.506-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S)
:

PAULO CESAR COELHO BACKES

EMBARGADO(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUMA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
PAULO CESAR COELHO BACKES
contra o acórdão de ID. nº
270025395,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento a
o
recurso,

mantendo
-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão
quanto
às consequências jurídicas da frustração da medida de busca e apreensão, especialmente no caso de não serem localizados os bens identificados na cédula de crédito bancário ou de serem encontrados bens distintos.

Prossegue alegando a necessidade de efeito suspensivo da execução da decisão embargada até o trânsito em julgado do debate no agravo de instrumento, evitando-se prejuízos irreparáveis ao embargante e garantindo a correta aplicação da justiça.

Dessa forma, pugna pelo
acolhimento do recurso para sanar os vícios alegados.

Devidamente intimado, o Embargado deixou de apresentar contrarrazões conforme certidão em ID.
274872881.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S)
:
PAULO CESAR COELHO BACKES

EMBARGADO(S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de declaração opostos por
PAULO CESAR COELHO BACKES
contra o acórdão de ID. nº
270025395,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“EMENTA. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE RESCISÃO DA TRANSAÇÃO COMERCIAL E DEVOLUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS OBJETO DA LIDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRADA. PRECEDENTES STJ. MANUTENÇÃO DA BUSCA E APREENSÃO DOS EQUIPAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Paulo Cesar Coelho
Backes
contra decisão interlocutória que deferiu, liminarmente, a busca e apreensão de bens gravados com cláusula de alienação fiduciária, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Rondonópolis-MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve desfazimento da transação comercial e devolução dos bens objetos de busca e apreensão, de modo a afastar a medida liminar deferida pelo juízo
a quo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera alegação do agravante de que os bens foram devolvidos ao fornecedor por apresentarem defeitos, inexistindo, portanto, a garantia perseguida pela instituição financeira agravada.

Inexistência de provas concretas de que os bens objetos da busca e apreensão foram devolvidos.

Princípio da boa-fé objetiva e vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), impedindo que a parte se beneficie de sua própria torpeza.

Para autorizar a condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, o que não restou comprovado no caso dos autos

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O ordenamento pátrio, veda o comportamento contraditório
(
venire
contra
factum

proprium
)
, a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior e contraditório.

A ausência de prova efetiva da devolução dos bens objetos de busca e apreensão impede o afastamento da medida liminar deferida, devendo a marcha processual prosseguir normalmente.

A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária. (Precedentes STJ)

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 4º; Código de Processo Civil, art. 80. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1472899/DF, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/09/2020, publicado no
DJe
01/10/2020; TJ-MT, N.U 1000402-39.2018.8.11.0006, Rel. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 09/03/2022, publicado no DJE 09/03/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
PAULO CESAR COELHO BACKES
, contra decisão interlocutória proferida
(ID. 154675699 –autos de origem PJE Nº 1005847-37.2024.8.11.0003)
pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Rondonópolis-MT, que, liminarmente, deferiu a busca e apreensão do bem gravado com cláusula de alienação fiduciária, com base nos seguintes fundamentos:

“(...) I – Em face das provas trazidas aos autos verifica-se que as condições estabelecidas no artigo 2º do Decreto Lei 911/69 estão preenchidas. O bem está alienado fiduciariamente a favor do requerente e a mora restou devidamente comprovada. Assim, defiro liminarmente a medida pleiteada pelo credor fiduciário.

II – Considerando que o requerente não efetuou o recolhimento do emolumento relativo
a
pesquisa/restrição realizada pelo Sistema
RenaJud
, conforme determinado na decisão de Id. 147631424, deixo de determinar a restrição judicial do veículo objeto da lide.

III - Expeça um só mandado de busca e apreensão do bem descrito na inicial e de citação da parte devedora para contestar o pedido no prazo de 15 dias, conforme estabelece o § 3º do artigo 3º do Decreto Lei 911/69[1].

IV – Formalizada a busca e apreensão, o devedor deverá entregar o bem e seus respectivos documentos, que será depositado em mãos do credor, mediante termo de depósito, compromissando-o.

V – Consigne no mandado, que no prazo de 05 (cinco) dias da efetivação da medida, o devedor fiduciante, querendo, poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Neste caso, arbitro honorários advocatícios em 10% sobre tais valores.

VI - Faça consignar ainda, que a resposta poderá ser apresentada mesmo que o devedor tenha se utilizado da faculdade de purgar a mora (§ 4º do Decreto 911).

VII - Defiro os benefícios do artigo 212, do CPC para cumprimento da medida.

VIII – Quando da apreensão o Meirinho deverá efetuar vistoria prévia, relacionando os equipamentos e acessórios existentes, e, ainda, efetuar a avaliação do bem.

IX – Fica terminantemente proibido o deslocamento do veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo para pedido e processamento da purgação da mora. O descumprimento desta determinação ensejará a instauração de procedimento criminal contra o fiel depositário, sem prejuízo da fixação de
astrientes
até a efetiva restituição do bem a quem de direito. (...)”

Nas razões recursais (ID 238046650), o agravante, PAULO CESAR COELHO BACKES invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Alega, em síntese, que houve o desfazimento das operações comerciais relativas aos produtos constantes da nota fiscal nº 000.355.645, os quais foram devolvidos pela agravante, inexistindo, portanto, a garantia perseguida.

Afirma que a devolução do equipamento em questão foi formalizada por meio da emissão da referida nota fiscal.

Reforça, ainda, que os condensadores mencionados não estão na posse do agravante.

Argumenta, por fim, a necessidade de imediato cancelamento da ordem de busca e apreensão, a fim de evitar ilegalidades, injustiças ou, ainda, a tentativa da parte contrária de induzir o juízo de origem em erro, possibilitando a remoção de bens diversos daqueles que compõem a garantia prestada.

O pedido recursal liminar, para que fosse atribuído efeito suspensivo à decisão vergastada,
foi deferido, conforme ID nº 238634658.

A parte agravada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, por sua vez, apresenta contraminuta
(ID 245565665)
na qual rebate as alegações da parte agravante e defende a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Após, o agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, interpôs agravo interno (ID 240887154), ainda pendente de análise, na qual a instituição financeira questiona e defende a revogação do efeito suspensivo concedido.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo e preparo recolhido, nos termos da certidão de ID nº 238634658.

A parte agravada PAULO CESAR COELHO BACKES, apesar de intimada, não apresentou contraminuta ao agravo interno interposto. (ID 241120653)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

AGRAVANTE:

PAULO CESAR COELHO BACKES

AGRAVADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

Da ausência de constituição regular de mora. Do suposto desfazimento da transação comercial e devolução do equipamento dos bens objetos de busca e apreensão.

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Registre-se que a parte
agravante,Paulo
Cesar Coelho
Backes
, compareceu aos autos de forma espontânea, sendo que a citação válida e eventual intempestividade do recurso, alegada pelo banco agravado, ocorreu somente em relação aos
agravantesPedro
Henrique Coelho
Backes
e à
empresaCoelho

Backes
Ltda.

Dessa forma, não há que se falar em intempestividade conforme alegado pela parte agravada.

Passo à análise do mérito recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar interposto por Paulo Cesar Coelho
Backes
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1005847-37.2024.8.11.0003, concedeu a medida liminar para busca e apreensão dos seguintes bens:

CONDENSADOR A AR NS 2022070901

CONDENSADOR A AR NS 2022070902

CONDENSADOR A AR NS 2022070801

CONDENSADOR A AR NS 2022070802

CONDENSADOR A AR NS 2022070803

Em suas razões recursais, alega a parte agravante, em síntese, que houve o desfazimento das operações comerciais que haviam resultado na emissão da nota fiscal n. 000.355.645 (bem dado em garantia), onde foi formalizada a devolução do equipamento objeto da presente lide.

Afirma que o negócio em questão foi desfeito, e os produtos referente a nota fiscal nº 000.004.949 foram devolvidos pela agravante, logo a garantia perseguida não existe.

Reforça, ainda, que os referidos condensadores não estão na posse do agravante, dito isso não há motivo para Busca e Apreensão.

Argumenta, por fim, a necessidade de imediato cancelamento da ordem de busca e apreensão de modo a evitar ilegalidades e injustiças ou mesmo a tentativa da parte contrária em induzir o juízo de origem em erro, com a remoção de outros bens que não sejam o da garantia prestada.

Pois bem.

Ultrapassada a fase de cognição sumária, observa-se que o efeito suspensivo concedida anteriormente por este Relator merece ser revogada.

Explico.

No presente agravo de instrumento interposto, o recorrente alega que houve o desfazimento do negócio jurídico, sendo que a garantia fornecida não existe, pois os bens que ocasionaram a emissão das notas fiscais dos produtos referentes à nota fiscal nº 000.004.949 foram devolvidos após a constatação de supostos defeitos.

Contudo, a parte agravante não comprova de maneira efetiva e certa que foi feita a devolução dos bens que são objetos da busca e apreensão.

Nesse sentido, nota-se que a Cédula de Crédito Bancário foi firmada no dia 15 de julho de 2022, e que a possível devolução teria ocorrido no dia 25/07/2022.

Entretanto, somente em 05/09/2024, após dois anos da suposta devolução, a parte agravante envia e-mail com o intuito de confirmar se a Nota Fiscal nº 355645 foi recebida pela empresa, justamente após a ordem de busca e apreensão exarada pelo juízo
a quo
e efetiva citação efetuada pelo oficial de justiça em relação aos demais avalistas da avença.

A propósito:

Dessa feita, a parte recorrente sequer trouxe aos autos documento da alegada rescisão contratual, isto porque a mera alegação de que houve emissão de Nota Fiscal de devolução não possui força probatória para comprovar que o contrato foi rescindido.

Outrossim, ainda que tivesse havido a devolução dos bens,
o que não restou comprovado
, cabia à parte agravante comprovar por meio de documentos idôneos a efetiva devolução. Custa crer que, tratando-se de objetos de elevada monta
R$776.159,60
(setecentos e setenta e seis mil, cento e cinquenta e nove reais e sessenta centavos), a parte recorrente não tenha sequer se preocupado em requerer à empresa distribuidora e fornecedora dos equipamentos KALT SYSTEM IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO,
documento idôneo apto a comprovar a devolução dos produtos ou ainda, o termo de devolução dos bens.

Ademais, conforme dito anteriormente, ainda que o objeto da busca e apreensão constante nesse processo tenha sido devolvido, a parte agravante sequer
trouxe informação aos autos sobre o que ocorreu após a devolução.

Inclusive, pode ter sido dado outro bem em perfeitas condições de uso ou até mesmo a devolução do dinheiro por parte da fornecedora dos equipamentos.

Como se vê, ao que tudo indica, o apelante tenta eximir-se de cumprir a obrigação contratual consistente no adimplemento
dovalor

contratado,valendo
-se
desua
própria torpeza para se beneficiar, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Com efeito, constitui princípio basilar do direito processual civil que ninguém pode alegar a própria torpeza para beneficiar-se, derivando
essaregradiretamentedo
princípio da boa-fé.

Sobre o tema:

"a jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior e contraditório."

(
AgInt
no REsp 1472899/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020,
DJe
01/10/2020).

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – IMÓVEL PERTENCENTE A PROGRAMA DE REFORMA AGRÁRIA – VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – RECURSO DESPROVIDO.

1-"A jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior e contraditório." (...)

2- “É vedado à parte alegar a nulidade de título executivo quando o suposto vício decorre de sua própria desídia, em razão do princípio segundo o qual ninguém pode valer-se da própria torpeza”. (TJ-PR - APL: 14413473). (...)

(TJ-MT 10004023920188110006 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2022)

Dessa forma, nota-se a inércia do devedor, que, ciente da dívida contratada com a instituição financeira, manteve-se em situação de total desinteresse para pagamento do montante e o desfazimento da avença, e que, com o sucesso da medida requerida pelo banco agravado, buscou se esquivar do pagamento da obrigação contraída.

Por fim, caso demonstrada a inviabilidade de apreensão do bem dado em alienação fiduciária, porque teria sido devolvido ao fabricante, compete ao banco credor, ora recorrido, requerer a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos exatos termos do disposto no art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014.

Confira-se:

"Art. 4º. Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil."

Portanto, sem mais delongas, considerando que houve efetiva comprovação, por parte da instituição financeira, da mora e demais requisitos a ensejar a busca e apreensão, aliado à ausência de comprovação das alegações da parte agravante,
tenho que a marcha processual da busca e apreensão deve prosseguir normalmente, restabelecendo-se os efeitos da decisão liminar de busca e apreensão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1005847-37.2024.8.11.0003.

Da alegada litigância de má-fé arguida em sede de contrarrazões pelo banco agravado.

Com efeito, no que diz respeito à necessidade de aplicação de multa por litigância de má-fé, neste ponto, sem razão a instituição financeira agravada.

É que, do cenário apresentado, verifica-se que a parte agravante apenas
exerceu o seu direito constitucional de ação e duplo grau de jurisdição,
o que não demonstra por si só que a parte alterou a verdade dos fatos ou agiu com intenção fraudulenta e maliciosa

Validamente, a aplicação da multa por litigância de má-fé exige a ocorrência de uma das hipóteses do artigo 80, do CPC, acompanhada de prova capaz de afastar a presunção de boa-fé das partes.

Nesse contexto, entende-se que na hipótese, não restou comprovado o dolo ou a prática de qualquer dos comportamentos legalmente previstos autorizadores da litigância, capazes de justificar a aplicação da aludida penalidade.

À propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração. 2.
A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de afastar a penalidade por litigância de má-fé. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1671598 MS 2020/0050805-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/06/2020)

Do agravo interno interposto por

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Neste ponto recursal, registro que realizada a apreciação do mérito do recurso de agravo de instrumento e revogação da tutela recursal anteriormente concedida, fica prejudicado o julgamento do Agravo Interno interposto.

Com essas considerações, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

revogando a tutela recursal anteriormente concedida, restando, via de consequência, prejudicada a análise do agravo interno pela perda superveniente do interesse recursal.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025